Tribunal: TJSP
Processo: 2308380-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Inconformismo trazido pela agravante em face da r. decisão que negou o efeito suspensivo por ela requerido – Descabimento – A decisão ora objeto deste agravo interno, ao manter a r. decisão agravada, prestigiou a prudência, tendo em vista as especificidades do caso concreto, notadamente a impossibilidade de interrupção do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Inconformismo trazido pela agravante em face da r. decisão que negou o efeito suspensivo por ela requerido – Descabimento – A decisão ora objeto deste agravo interno, ao manter a r. decisão agravada, prestigiou a prudência, tendo em vista as especificidades do caso concreto, notadamente a impossibilidade de interrupção do tratamento, sem olvidar que a temática atinente a prejudicialidade externa será objeto de deliberação junto ao mérito do agravo de instrumento – Decisão mantida – Recurso não provido.